Tribunal: TJMT
Processo: 0046554-88.2017.8.11.0042
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0046554-88.2017.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ALEXANDRE FERNANDES DA SILVA - CPF: 057.371.561-09 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JAQUELINE MARIA DE CAMPOS - CPF: 085.680.291-32 (TERCEIRO INTERESSADO), MÁRCIO DE CAMPOS CARVALHO (TERCEIRO INTERESSADO), VANILDO NOGUEIRA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO E DECLARAÇÕES DE CORRÉUS. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta pelo acusado contra sentença que o condenou a 06 anos e 08 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 10 dias-multa, pela prática de roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo (art. 157, § 2.º, incs. I e II, do CP).

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se as provas apresentadas, notadamente o reconhecimento fotográfico pela vítima e as declarações de corréus, são suficientes para sustentar a condenação do apelante.

III. Razões de decidir

3. A materialidade do crime foi comprovada por boletim de ocorrência, auto de avaliação indireta e depoimentos colhidos na fase judicial.

4. Quanto à autoria, o reconhecimento fotográfico realizado pela vítima e confirmado em juízo, aliado às declarações de corréus que não se eximiram de suas próprias responsabilidades, corroboram o envolvimento do apelante no delito.

5. A jurisprudência do STF e do STJ admite o reconhecimento fotográfico como prova válida, desde que apoiado por outros elementos probatórios, como ocorre no caso em análise.

6. A negativa de autoria apresentada pelo apelante não encontra respaldo em elementos probatórios que desautorizem as evidências apresentadas.

IV. Dispositivo e tese

7. Apelação criminal conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:
"
1.
O reconhecimento fotográfico realizado na fase inquisitorial, corroborado por declarações consistentes de corréus e confirmado em juízo, constitui elemento probatório apto à condenação.
2.
Não há razão para a absolvição do réu, quando as provas coligidas são harmônicas e suficientes para sustentar a condenação."

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 157, § 2.º, incs. I e II; CPP, art. 226.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RHC 179.474/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, 1.ª Turma, j. 31/05/2021; STJ, HC 598.886, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, 6.ª Turma, j. 25/08/2020.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

ALEXANDRE FERNANDES DA SILVA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
ALEXANDRE FERNANDES DA SILVA
em face da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 4.ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT na ação penal n.
º
0046554-88.2017.8.11.0042, na qual foi condenado à pena de
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, em regime inicial
fechado
, e ao pagamento de
10 (dez) dias-multa
, calculados unitariamente no mínimo legal, pela prática do crime previsto no
art. 157, §2.º, incisos I e II [emprego de arma e concurso de pessoas], do Código Penal.

Nas razões recursais vistas no ID 228279748, o recorrente almeja a
absolvição
com fulcro no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal e no aforismo
in dubio pro reo
, destacando a fragilidade tanto do reconhecimento feito pela vítima quanto das declarações do coacusado que lhe atribuiu a participação no delito.

Em contrarrazões acostadas no ID 228279751, o Ministério Público rechaça as pretensões defensivas e requer seja negado provimento ao recurso interposto.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 244811186, opina pelo
desprovimento
do apelo.

É o relatório.

À douta Revisão.

Incluído o feito em pauta de julgamento, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, na forma do art. 128, I, da LC n.º 80/94.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
,
foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
ao alcance da finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pela i. defesa.

Verte dos autos que o recorrente
ALEXANDRE FERNANDES DA SILVA
foi
denunciado
(ID 228280158 - Pág. 6/8; ID 228280159 - Pág. 73/75) e
condenado
(ID 228279738) pela prática do crime previsto no
art. 157, §2.º, incisos I e II, do Código Penal
, pois, no dia
23 de março de 2017
, por volta das 15h30m, na residência situada na rua Piauí, n.º 124B, bairro Campo Velho, na Comarca de Cuiabá – MT, em unidade de desígnio com
Jaqueline
,
Márcio
e

outro indivíduo não identificado,

mediante o uso de arma de fogo,
subtraiu
em proveito próprio, coisas alheias móveis, consistentes em 01 maleta; 01 notebook; 01 aparelho celular, marca LG, 01 relógio de pulso; 01 Iphone; joias; dinheiro em espécie, diversos aparelhos eletroeletrônicos, além de 01 veículo, modelo Zafira, pertencente à vítima
Vanildo
Nogueira
.

Conforme descrito na denúncia e no aditamento subsequente, na data do fato, o ofendido aceitou levar sua ex-cunhada e ex-namorada,
Jaqueline Maria de Campos
, até um salão de beleza. Contudo, durante o trajeto, ela mudou de ideia e solicitou que a levasse até a residência dele, pedido este acatado.

Ao chegarem ao local, ambos foram surpreendidos pela abordagem do recorrente
ALEXANDRE
, de
Márcio de Campos Carvalho
e de um terceiro não identificado, que, com o uso de arma de fogo, anunciaram o crime e exigiram a entrega de joias que estavam guardadas em um cofre, no formato de livro, localizado no quarto. Na sequência, subtraíram o bem pretendido e outros objetos da residência, sucedendo-se a isso a fuga na posse das
res furtivae
.

As investigações apontaram que o crime foi planejado por
Jaqueline
, que recrutou os executores e forneceu informações necessárias para a prática do delito, ressaindo apurado, outrossim, que ela agiu por ciúmes e cobiça, pois acreditava não ter recebido presentes suficientes durante o relacionamento com a vítima, diferentemente de sua irmã,
Amanda Gomes de Campos
, que teria sido amplamente presenteada enquanto namorava
Vanildo
.

Cumpre dizer que
Jaqueline Maria de Campos
e
Márcio de Campos Carvalho
foram denunciados por idêntica infração penal, contudo, os autos versam exclusivamente sobre a responsabilidade atribuída ao recorrente
ALEXANDRE
, em razão do desmembramento realizado, por meio da decisão vista no ID 228280159 - Pág. 153.

Contextualizado o fato, passo à análise das pretensões recursais.

1.

Do pedido de absolvição por insuficiência de provas
:

A
materialidade do crime
ressai comprovada por meio do boletim de ocorrência (ID 228280158 - Pág. 13/15), do auto de avaliação indireta (ID 228280158 - Pág. 29) e depoimentos colhidos durante a persecução penal.

No que concerne à
autoria delitiva
, por sua vez, nota-se a presença de provas suficientes e aptas a implicar o réu
ALEXANDRE FERNANDES DA SILVA
no evento ilícito e a respaldar a sua condenação criminal.

Com efeito, a vítima
Vanildo Nogueira
compareceu na Delegacia de Polícia para noticiar o fato e, nessa ocasião, delineou o
modus operandi
do crime, assim como mencionou ter se tratado de ação desenvolvida por múltiplos infratores, descrevendo ao menos dois deles das seguintes formas:
“
Que o primeiro suspeito é de cor parda, sobrancelha grosa, máximo de 21 anos de idade, estatura de 1,75 aproximadamente, corpo médio, cabelo curto preto, usava camiseta de manga comprida, calça jeans; Que o segundo suspeito moreno, pouca sobrancelha, cabelo curto, estatura baixa, máximo 21 anos
”
(
sic
– ID 228280158 - Pág. 17).

As investigações policiais avançaram e, posteriormente às declarações feitas pelos suspeitos
Amanda
,
Márcio
e
Jaqueline
, o ofendido
Vanildo Nogueira
retornou à Delegacia de Polícia, ocasião na qual, por meio de
fotografia
, reconheceu o recorrente
ALEXANDRE

FERNANDES DA SILVA
como o indivíduo que “
ficou esperando a vítima do outro lado da rua e, quando a vítima chegou em casa, abriu o portão o suspeito entrou correndo em seu residência armado com revolver 38, apontou pelo vidro do carro, dando ordem para abrir a porta
”
(
sic
– ID 228280158 - Pág. 65).

Ao contrário do sustentado nas razões recursais, a fotografia apresentada à vítima foi encartada no ID 228280158 - Pág. 66, percebendo-se se tratar de conteúdo claro o bastante para dele se extrair todas as características do indivíduo e cotejá-las com aquelas guardadas na memória, a impor valia nas declarações ali realizadas, notadamente porque ressaiu delimitada a ação desenvolvida pelo indivíduo reconhecido.

Outrossim, a despeito do
entendimento diverso da i. defesa, o simples fato de o reconhecimento não ter seguido à risca as formalidades do art. 226 do CPP
não torna imprestável ou nulo o elemento informativo
, na medida em que o procedimento estipulado pelo referido artigo constitui simples recomendação legal.

Tanto é assim que o excelso Supremo Tribunal Federal,
inclusive em sua composição Plena,
tem admitido a valoração do reconhecimento fotográfico
, mesmo quando realizado sem integral observância às formalidades previstas no art. 226 do CPP,
contanto que as suas conclusões sejam suportadas por outros elementos de prova produzidos no decorrer da instrução criminal
.

Nesse sentido:

“(...) RECONHECIMENTO – ARTIGO 226, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – FORMALIDADES.
A inobservância à formalidade prevista no inciso II do artigo 226 do Código de Processo Penal, ante reconhecimento fotográfico na fase de inquérito, fica suplantada por depoimentos em juízo
. (...)”
(
STF
- RHC: 179474 SP 0310627-69.2019.3.00.0000, Relator: MARCO AURÉLIO, Data de Julgamento: 31/05/2021,
Primeira Turma
, Data de Publicação: 07/06/2021) – Grifei.

“3. A jurisprudência do
Supremo Tribunal Federal admite a valoração do reconhecimento fotográfico, mesmo quando realizado sem integral observância às formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal, desde que as suas conclusões sejam suportadas por outros elementos de prova produzidos no decorrer da instrução criminal
.
Precedentes”.
(
STF
- AP: 1032 DF 0006176-81.2015.1.00.0000, Relator: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 22/04/2022,
Tribunal Pleno
, Data de Publicação: 24/05/2022) – Destaquei.

Em outras palavras, a inobservância ao art. 226 do CPP não invalida o reconhecimento extrajudicial,
de modo que o
valor probatório a lhe ser conferido será casuístico e dependerá do seu respaldo nos demais elementos de prova
, ou seja, em um sistema de provas amplas, e não apenas taxativamente enumeradas, à luz da persuasão racional, o elemento indiciário deve ser aquilatado de acordo com a livre convicção motivada do julgador, mediante o cotejo concatenado e sistemático do arcabouço probatório como um todo.

Nesse sentido, colho a lição de
Renato Brasileiro de Lima
:

“12.3. Liberdade probatória quanto aos meios de prova: por fim,
quanto aos meios de prova, vigora no processo penal ampla liberdade probatória, podendo a parte se valer tanto de meios de prova nominados, quanto de meios inominados. Não vigora no CPP o denominado princípio da taxatividade das provas, segundo o qual somente se admite a utilização das provas previstas de maneira específica na lei
.
Exemplo dessa liberdade probatória diz respeito à possibilidade de se utilizar o reconhecimento fotográfico de pessoa
, ainda que a lei tenha previsto apenas o reconhecimento presencial (art. 226 a 228 do CPP). (...): o reconhecimento do acusado através de fotografias não encontra previsão legal. Porém,
seja em virtude do princípio da busca da verdade, seja por força do princípio da liberdade na produção das provas, tem sido admitido pela doutrina e pela jurisprudência, sendo considerado espécie de prova inominada
”.
(LIMA, Renato Brasileiro de. - Código de Processo Penal comentado. - 2. ed. rev. e atual. - Salvador: Juspodivm, 2017, p. 515 e 669) – Grifei.

No caso concreto, denota-se que, no âmbito da audiência de instrução realizada nos autos da ação penal n.º 45645-46.2017.811.0042, o ofendido
Vanildo Nogueira
confirmou o reconhecimento outrora realizado, mencionando que o recorrente
ALEXANDRE
se apresentava ao pé da mangueira, ao tempo em que chegou na residência, após o que lhe recaiu anunciar o crime e empunhar a arma de fogo.

Nesse sentido,
Vanildo Nogueira
afirmou em juízo que:
“(...) esse aí de fls. 262 participou do assalto, ele que tava no pé de mando quando estava chegando e enfiou a arma no carro”
(
sic
– ID 228280159 - Pág. 163).

Denota-se dos autos que as declarações feitas pela vítima não se traduzem nos únicos elementos produzidos acerca da autoria delitiva, subsistindo, nesse viés, os depoimentos feitos pelos demais coacusados, que igualmente atribuíram a responsabilidade criminal ao recorrente
ALEXANDRE
.

Nesse diapasão, a codenunciada
Jaqueline Maria de Campos
, acompanhada de advogado, confessou
extrajudicialmente
o cometimento do crime, assim como
atribuiu a coautoria ao seu primo,
Márcio
, vulgo Juninho, e aos indivíduos chamados
Alexandre
, vulgo Xandão, e ao Bocão.

Ademais, recordou-se que os executores empregaram o veículo do
Bocão
para se deslocarem até a cena do crime, competindo ao
Juninho
e ao
Alexandre
anunciarem o crime, com o uso de arma de fogo; acrescentando a isso que foi a responsável por arquitetar a ação ilícita, sendo movida por vingança, já que a vítima havia namorado a sua irmã e a presenteado com uma Honda Biz, benefícios que não obteve no curso do relacionamento com a vítima (ID 228280158 - Pág. 46/47).

Diante das imputações feitas e do uso de codinomes,
Jaqueline Maria de Campos
realizou o reconhecimento fotográfico em desfavor do recorrente
Alexandre
, mencionando que
“ele foi o seu comparsa no roubo realizado no dia 23/03/2017, às 1530min, no Bairro Campo Velho, Cuiabá – MT, tendo como vítima VANILDO NOGUEIRA
”
(
sic
- ID 228280159 - Pág. 104).

Conquanto
JAQUELINE MARIA DE CAMPOS
tenha se retratado e negado o cometimento do fato no âmbito da audiência de instrução e julgamento realizado nos autos da ação penal n.º
45645-46.2017.811.00, é certo que as suas declarações ressaíram corroboradas pelo
depoimento judicial
do codenunciado
Marcio de Campos Carvalho
, que confessou a prática do crime e
categoricamente
atribuiu a coautoria ao ora recorrente

ALEXANDRE
, consoante se depreende do excerto em destaque:

“(...) Que é verdade que praticou o crime;
que estava com dois parceiros, que um era o ALEXANDRE e o outro não conhece,
estava pilotando o carro; (...)
Que junto com os seus parceiros rendeu ele e rendeu ela
; que é primo dela; (...) Que quando chegaram lá não sabiam do cofre, (...)
Que o XANDÃO e o BOCÃO são seus conhecidos e não são parentes da Jaqueline; Que seu parceiro foi enquadrar o Vanildo e ele tentou reagir, que tomou o revolver dele e apontou para ele
; Que já conhecia o Vanildo (...)
(sic – ID 228280159 - Pág. 161) – Destaquei.

Como é cediço, a “delação” – em sentido amplo – de um dos participantes do evento infracional tem relevante valor probatório quando este não nega a própria autoria, assumindo a sua cota de responsabilidade, conforme já decidiu este e. Sodalício estadual, em situação pretérita:

“A palavra da vítima, corroborada por outras provas orais,

especialmente
a delação do corréu que não se eximiu de sua responsabilidade em relação ao fato delituoso, prestam a confirmar a autoria e materialidade delitiva
”.
(N.U 0010534-74.2012.8.11.0042, Ap. 132790/2014, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 26/05/2015, Publicado no DJE 11/06/2015) – Destaquei.

Não é outra a jurisprudência dos demais Tribunais de Justiça pátrios:

“
A delação de um dos participantes do evento criminoso tem relevante valor probatório quando este não se exime de sua culpa, assumindo a sua cota de responsabilidade
”
(TJ-MG - APR: 10024170023402001 MG, Relator: Fausto Bawden de Castro Silva (JD Convocado), Data de Julgamento: 13/03/2019, Data de Publicação: 20/03/2019) – Grifei.

“
A delação feita pelo corréu é meio de prova eficaz, mormente se feita espontaneamente, sem o objetivo de eximir-se da culpa, além de estar em consonância com os outros elementos probatórios
”
(TJ-PR 8323091 PR 832309-1 (Acórdão), Relator: Marcus Vinicius de Lacerda Costa, Data de Julgamento: 24/05/2012, 5ª Câmara Criminal) - Destaquei.

No caso concreto, carecem elementos para descredibilizar a imputação feita pelo coacusado
Marcio de Campos Carvalho
em desfavor do recorrente, porquanto, para além de não ter se eximido da responsabilidade criminal, apontou a coautoria e delineou a conduta desenvolvido por
ALEXANDRE
, refletida na rendição da vítima, a tornar os seus relatos imparciais e categóricos quanto ao conteúdo.

Cumpre registrar que não há hierarquia entre provas, razão pela qual, na espécie, para delimitação da autoria delitiva, faz-se prescindível a ocorrência de prisão em flagrante ou, ainda, a apreensão da
res furtiva
em poder do réu, porquanto produzidos depoimentos capazes de lhe atribuir a responsabilidade criminal.

Ad argumentandum tantum
,
a

simples negativa de autoria
por parte do réu
não basta
para suplantar as provas destacadas que, de maneira coesa e harmônica, implicam o envolvimento do recorrente no episódio delitivo.

Nesse sentido é a jurisprudência firmada por este e. TJMT:

“(...) A negativa de autoria, dissociada de lastro probatório mínimo a evidenciá-la, não pode ser considerada para fins de absolvição, máxime quando a prática do roubo está demonstrada na farta prova produzida nos autos”
.
(N.U 0003950-30.2017.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/04/2023, Publicado no DJE 27/04/2023) – destaquei.

Com tais considerações,
à luz do princípio da persuasão racional, conclui-se que o acervo probatório se revela suficiente para atestar a autoria do apelante pelo crime de roubo,
inviabilizando
o acolhimento do pedido de absolvição por falta de provas.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação criminal interposto por
ALEXANDRE FERNANDES DA SILVA
e, no mérito,

NEGO-LHE PROVIMENTO
, conservando-se incólume a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 4.ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT na ação penal n.
º
0046554-88.2017.8.11.0042.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2025